Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704735-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Defiro o pedido de retirada de pauta a fim de que o presente recurso seja julgado conjuntamente com os AgI 072220306.2024.8.07.0000, 0722499-28.2024.8.07.0000, 0733529-60.2024.8.07.0000 e 0744054-04.2024.8.07.0000. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator